Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721813-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FIRENZE CAFE E ALIMENTACAO LTDA, AIRTON DORNELES CANDEIA, LENIR MARIA LORENZONI CANDEIA DESPACHO O comprovante de pagamento de custas de id. 36906876 não é relativo à guia de preparo recursal de id. 36906880. Intime-se o agravante para recolher o preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção, 1.007, §4o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 1 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora